Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECE
SSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFIC
IÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

–
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração deli
tiva, por quanto apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de
Processo Penal porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
hab
eas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes, em favor de
Luiz Carlos Pontes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia
4 de janeiro de 2023
, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000137-70.2023.8.11.0003
.

Aduz
que
não há, na espécie, indícios de materialidade e de autoria delitiva
; asseverando, outrossim,
que
a autoridade acoimada de coatora apresentou
suposições e ilações
para decretar a prisão preventiva do paciente
,

de modo que
não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial
,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Averba que o paciente é perseguido pelos policiais
;

acrescentando
,
que
recentemente foi absolvido de uma ação penal por fato semelhante (tráfico de drogas).

Sustenta que a autoridade coatora tenta aplicar o Direito Penal do autor, visto que a reincidência
do paciente
, por si só, não pode justificar uma prisão.

Afirma
,
em relação à
alegada
necessidade de se evitar a reiteração criminosa
do paciente
, que
“não temos nada concreto que justifique de forma idônea,
sendo que na verdade temos falas milicianos que perseguem o paciente e tentam justificar suas ações”.

I
nvoca a excepcionalidade da prisão preventiva
; e

defende ser
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento
da prisão preventiva d
o
paciente
, ante a sua ilegalidade
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

e,
no mé
rito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
154475679
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expedien
te que se vê no ID
154558187
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
154714659
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia
provisória do paciente a garantia da ordem pública
, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se
envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pela
sua
reiteração delitiva, uma vez que possui executivo de pena ativo.

Com efeito, eis a decisão combatida
:

[...]

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Em continuação às investigações no combate ao tráfico ilícito de drogas na região central, principalmente nos cruzamentos da Avenida Rui Barboza Com As Ruas Rosa Bororo,
Xv
De
Novembro
, Floriano Peixoto, região dominada pela organização criminosa comando vermelho, também conhecida por #faixa de gaza#. na data de hoje recebemos informações de que j6 iria entregar uma porção de maconha na faixa de gaza, então deslocamos no local e avistamos seu carro, um veículo
audi
a5 de cor preta, descendo a Avenida Rui Barboza Em Direção Da Faixa De Gaza, quando parou em frente uma residência, j6 desceu do banco do motorista e entrou no lado direito do veículo,
sentando
no banco do passageiro, outro indivíduo saiu da casa e adentrou no lado esquerdo do veículo de j6, assumindo a direção. Nesse instante fizemos a abordagem e em uma busca pessoal apreendemos R$2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) em dinheiro no bolso da bermuda de j6. No interior do carro, apreendemos entre o banco do passageiro e o console uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa do tipo
skank
enrolada em um pedaço de sacola plástica na cor branca.

Ademais, o autuado possui duas condenações pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, pelos quais, inclusive, cumpre pena nos autos da GR-SEEU no 0000577- 70.2018.811.0064.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da expressiva
quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia a possibilidade de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

[...]

Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR [...]
(
Termo de audiência de custódia encartado no ID
154473682
, p.
66/73 - Auto de Prisão em Flagrante n. 1000137-70.2023.8.11.0003
)
.
Destaques no original

Além disso,
n
as informações encaminhadas pela autoridade acoimada de coatora foi assentado que o paciente teve determinada
a
sua regressão cautelar no dia 5 de janeiro do ano em curso, no bojo
dos autos do
Processo Executivo de Pena n. 0000577-70.2018.811.0064.

S
endo
assim
, malgrado a substância apreendida não seja vultosa, por outro lado, o fato de
ele
ostentar em seu desfavor um executivo de pena reflete o risco concreto de reiteração criminosa.

No mesmo norte,
conforme salientado pelo parecerista, “
o paciente, enquanto cumpria pena por delito da mesma natureza no regime aberto, voltou a delinquir, haja vista que fora preso em flagrante delito na posse de considerável quantia de droga do tipo
skank
(7,8g), recôndita no interior do seu veículo, além de expressiva quantia de numerário no bolso de sua vestimenta (R$ 2.150,00), fatos, esses, que evidenciam, portanto, tratar-se de criminoso contumaz, o que indica que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos”.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Daí por que, não é demais repetir que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser
decretada como

garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo,
e
mbora
não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso sob apreciação
, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Diante disso,
ao
contrário do que foi alegado pelo impetrante, a autoridade coatora registrou em sua decisão a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, fundamentando seu pronunciamento à luz das circunstâncias do caso concreto e sem perder de vista os requisitos exigidos pelos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e ins
ofismável que:“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o pa
ciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte,
impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de
Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, somadas ao risco concreto de reiteração delitiva,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem públ
ica.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Carlos Pontes de Souza
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023